Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). A defesa alegou nulidade da sentença por excesso de linguagem, além de requerer, subsidiariamente, a impronúncia sob o fundamento de ausência de materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, influenciando indevidamente os jurados;
(ii) analisar se há elementos suficientes para manter a pronúncia do acusado, especialmente quanto à materialidade e indícios de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia atende ao disposto no art. 413, caput e §1o, do Código de Processo Penal, ao limitar-se à análise da materialidade do fato e à presença de indícios suficientes de autoria, sem invadir o mérito da causa ou influenciar a convicção do Tribunal do Júri.
4. A decisão proferida pelo magistrado fundamenta-se em elementos probatórios como o reconhecimento da vítima e a comprovação de que o réu era proprietário do veículo identificado na cena do crime, configurando-se a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
5. Não há excesso de linguagem, uma vez que o magistrado se limitou à descrição dos fatos em caráter hipotético, evitando influenciar os jurados e respeitando o princípio constitucional da imparcialidade.
6. As qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) estão sustentadas por depoimentos e laudos periciais, que apontam a desproporcionalidade do motivo e a dinâmica do disparo realizado contra a vítima, que estava de costas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.